Tribunal: TCU
Processo: 030.841/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10670/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.841/2020-8 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Carlos Alberto Ribeiro de Magalhaes (CPF XXX.135.917-XX); Carlos Mattos de Oliveira (CPF XXX.046.477-XX); Cirenio Correia Quintanilha (CPF XXX.261.307-XX); Ciro Moseis Alves Dornelles (CPF XXX.459.367-XX); Cirso Goncalves Soares (CPF XXX.492.519-XX); Edil Luiz Borges Argolo (CPF XXX.115.735-XX); Fernando Menezes de Almeida (CPF XXX.407.017-XX); Francisco Paulo Sousa Gomes (CPF XXX.505.042-XX); Francisco da Cunha Freitas Junior (CPF XXX.477.567-XX) e Rui Barros de Araujo (CPF XXX.042.714-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.